Tribunal: TJMT
Processo: 1021949-46.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021949-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 29.886.187/0001-54 (EMBARGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (EMBARGANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (EMBARGANTE), RICARDO PEREIRA BARBOSA - CPF: 805.199.621-68 (EMBARGANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (EMBARGANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (EMBARGANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (EMBARGANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (EMBARGANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (EMBARGANTE), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CNPJ: 54.152.190/0001-91 (EMBARGANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CNPJ: 54.253.918/0001-71 (EMBARGANTE), RICARDO PEREIRA BARBOSA - CNPJ: 54.274.935/0001-95 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO
e outros

EMB
ARGA
DO(S):

FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA

EMENTA

EMABRAGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES
. SE
BASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros
contra o acórdão em ID nº
248634154,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de
votos, deu provimento ao recurso,
para reformar a decisão vergastada, no sentido de excluir os créditos da agravante do período de suspensão.

As partes embargantes asseveram que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à flexibilidade dos efeitos da decisão agravada e à obrigatoriedade da preservação da empresa.

Apresenta prequestionamento quanto aos artigos 20-B, incisos I e IV, §1º, e 47, ambos da Lei de Recuperação e Falências (LREF).

Dessa forma, pugnam pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, a fim de conce
der efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID. 253536663, p
ugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros

EMBA
RGA
DO(S):
FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros
contra o acórdão em ID nº
248634154,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para reformar a decisão vergastada, no sentido de excluir os créditos da agravante do período de suspensão.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela cautelar antecedente para suspender ações, execuções e atos de constrição, pelo prazo de 60 dias, com base no art. 20-B da LRF.

II.
Questão em discussão

2. O recurso discute a exclusão de créditos garantidos por alienação fiduciária do
stay

period
, uma vez que são extraconcursais e não estariam sujeitos à recuperação judicial.

III.
Razões de decidir

3. A Lei de Recuperação Judicial, em seu art. 20-B, IV, §1º, autoriza a suspensão das execuções para mediação prévia à recuperação, mas não prevê a inclusão de créditos extraconcursais, especialmente
CPRs
.

4. A suspensão determinada em primeira instância foi ampliada além do escopo da Lei, sem distinção entre créditos concursais e extraconcursais.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"Créditos extraconcursais garantidos por alienação fiduciária não são alcançados pelo
stay

period
de 60 dias previsto no art. 20-B, IV, §1º, da Lei de Recuperação Judicial."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: LRF, art. 20-B, IV, §1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2140436 38.2024.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA
, contra decisões interlocutórias proferida (ID. 161111632 – autos de origem PJE Nº 1027356-07.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial-MT, que deferiu parcialmente a tutela cautelar em caráter antecedente para suspender a exigibilidade das obrigação dos agravados, e obstar atos de constrição e expropriação por parte dos credores, e, posteriormente, determinou a devolução dos valores indevidamente retidos, sob pena de multa por descumprimento, nos seguintes termos:

“(...) 1) Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, nos termos do §1º, do art. 20-B da Lei nº 11.101/2005, para suspender, pelo prazo e 60 (sessenta) dias corridos, as ações e execuções e atos constritivos promovidos pelos credores convidados à conciliação/mediação contra as requerentes, cabendo aos requerentes a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes. Esse prazo deverá ser deduzido do chamado
stay

period
previsto no art. 6º da LRF, caso sobrevenha pedido de processamento de recuperação judicial ou extrajudicial (LRF – art. 20-B, §3º).

1.1) Em razão da suspensão ora deferida, os credores convidados ficam impedidos de promover qualquer ato expropriatório, pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos.

1.2) Ficam os requerentes advertidos quanto ao disposto no §2º e parágrafo único do 20-C, todos da Lei 11.101/05.

2) AUTORIZO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, em 06 (seis) vezes, conforme previsto no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil e no art. 233, § 3º, I do Código De Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, devendo a parte requerente ser intimada para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promover o recolhimento da primeira parcela, ficando condicionado o cumprimento desta decisão, pela Secretaria do Juízo à comprovação nos autos do aludido pagamento. (...)”

Em razões recursais, alega, em síntese, que a agravante não se sujeita aos efeitos de eventual Recuperação Judicial dos Agravados, já que o crédito da agravante possui origem em
CPRs
Físicas, conforme disposição expressa do artigo 11, da Lei 8.929/1994.

Aduz que a suspensão estabelecida pelo artigo 6º, II da Lei 11.101/2005 e antecipada liminarmente pela decisão, recai exclusivamente sobre “créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial”, não podendo afetar credores extraconcursais.

Assevera que a natureza extraconcursal do crédito da agravante decorre da própria natureza do título executivo celebrado entre as partes, além de texto expresso de lei, razão pela qual o pedido de suspensão formulado pelos agravados não poderá surtir efeitos em relação à agravante.

Por estas razões, busca a concessão a concessão de efeito suspensivo para que sejam sustados os efeitos da r. decisão agravada até o final o julgamento deste recurso, a fim de impedir que a agravante seja submetida à antecipação do
stay

period
.

Ao final, requer o provimento recursal para reformar a decisão interlocutória proferida, ratificando os exatos termos da liminar recursal, garantindo à agravante seu direito de não se sujeitar às suspensões determinadas em relação aos demais credores, uma vez que não se submete aos efeitos de uma eventual recuperação judicial em razão da natureza extraconcursal de seu crédito.

O pedido liminar para suspender os efeitos da decisão vergastada, fora indeferido
(ID nº 233587182).

Preparo recursal dispensado, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita conforme certificado sob ID. 232381175.

Devidamente intimado, os Agravados apresentaram suas contrarrazões em
ID. 238397673
, arguindo preliminar de supressão de instância, com o argumento de que não cabe tal recurso sob pena de ferir o princípio do duplo grau de jurisdição, e, pugnando pela manutenção da decisão agravada, aduzindo que há necessidade da preservação da empresa, e de que a finalidade dela não existe apenas no intuito de preservar a atividade econômica, mas também para assegurar a sua função social, pois, acima deles, estão os interesses da sociedade.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer ministerial, manifestando pelo desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento. ID. 240360159.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE(S):
FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA.

AGRAVADO(S): FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Da preliminar arguida pela parte agravada.

1.1
Da Preliminar de Supressão de Instância.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, a parte agravada arguiu preliminar de supressão de instância, sustentando que:
(...) o Agravo de Instrumento é regido pelo princípio secundum eventos litis e, por isso, o seu julgamento deve cingir-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida (art. 1.016, III5, CPC), sob pena de pena violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. (...)”

Verifico que não merece acolhimento a tese de supressão aventada pela parte agravada, pois, o teor da decisão objurgada engloba a matéria em questão
,
acerca da suspensão das ações e execuções e atos constritivos promovidos pelo credor, ora agravante.

Desta forma,

rejeito, a preliminar suscitada nas contrarrazões.

É como voto.

Mérito recursal

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR interposto por FINPEC AGRONEGOCIOS LTDA, contra decisões interlocutórias proferida (ID. 161111632 – autos de origem PJE Nº 1027356-07.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial-MT, que deferiu parcialmente a tutela cautelar em caráter antecedente para suspender a exigibilidade das obrigação dos agravados, e obstar atos de constrição e expropriação por parte dos credores, e, posteriormente, determinou a devolução dos valores indevidamente retidos, sob pena de multa por descumprimento.

Portanto, o cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu a tutela cautelar em caráter antecedente.

A decisão agravada deferiu a tutela cautelar sob o seguinte fundamento:

“FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, empresário rural, CPF 520.174.439-72, devidamente inscrito no CNPJ sob número 54.152.190/0001-91, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, empresária rural, CPF 537.759.881-49, devidamente inscrita no CNPJ sob número 54.253.918/0001-71, RICARDO PEREIRA BARBOSA, empresário rural, CPF 805.199.621- 68, devidamente inscrito no CNPJ sob número 54.274.935/0001-95, LF PEC MATO GROSSO LTDA, pessoa jurídica de direito privado (CNPJ n° 29.295.477/0001-23), LF PECUARIA BAHIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado (CNPJ n° 30.118.631/0001-70), LF LOGISTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado (CNPJ n° 19.391.169/0001-48), LF HOLDING AGRONEGÓCIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado (CNPJ n° 28.699.410/0001-91), LF ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, pessoa jurídica de direito privado (CNPJ n° 27.406.335/0001-60), todas devidamente identificadas na inicial, e que integram o denominado GRUPO LFPEC, ingressaram com a presente TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE visando “a suspensão do curso das ações e execuções e eventuais medidas expropriatórias referentes aos bens essenciais à manutenção da atividade empresária, enquanto, concomitante, sentam-se à mesa para negociar com seus credores”.

Alegam que além da presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, vários são os fatores que convergem para a necessidade de concessão da tutela pretendida, a exemplo do procedimento de mediação já instaurado perante a Câmara Especializada
MedArbRB
–
Mediation

and

Arbitration
for Recovery
and
Business, visto que pretendem assegurar a cooperação dos credores estratégicos em futuro processo de soerguimento.

Após extensa narrativa sobre o histórico do grupo e sobre as causas concretas da situação patrimonial e das razões da crise econômico-financeira, defendeu a competência deste Juízo para processar e julgar a presente tutela cautelar antecedente, sustentando, ainda, a necessidade da concessão de algumas medidas de natureza urgente visando à manutenção de “bens indispensáveis às atividades dos devedores” pelo prazo de 60 (sessenta) dias de suspensão previsto no art. 20-B, da LRF.

I - DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE

A competência para processar e julgar os pedidos de recuperação judicial é definida pelo “local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”, conforme dispõe o art. 3º da Lei nº 11.101/05.

Como a lei de regência não traz o conceito de “principal estabelecimento”, muito se discute na doutrina e na jurisprudência qual seria o critério a ser adotado para sua definição, havendo preponderância no sentido de que o mais adequado seria o critério econômico.

O critério econômico deve ser interpretado de forma ampla, de modo a envolver não apenas os aspectos patrimoniais e financeiros, como também o lugar no qual se concentram as relações jurídicas mais significativas da sociedade empresária, contratos de trabalho, contrato com fornecedores, dentre outros.

Destarte, sob o ponto de vista econômico, o principal estabelecimento deve ser assim considerado como o local onde se concentra o maior volume de negócios da empresa; onde se reúne o maior número de funcionários, consumidores e fornecedores, e de onde a empresa retira seu maior faturamento.

De acordo com a petição inicial, a sede administrativa e financeira das requerentes está localizada no município de Cuiabá/MT, onde também se concentra o maior volume de negócio do grupo.

Vê-se pelos documentos juntados com o pedido que no instrumento de procuração (id. 160621739), no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR) (id. 160623067), e nos atos constitutivos e certidão simplificada da devedora (id. 160621738), consta Cuiabá como endereço da sede administrativa.

Com efeito, de rigor o reconhecimento da competência deste Juízo, tendo em vista ser no município de Cuiabá/MT onde se encontra o núcleo da gestão corporativa do grupo devedor e de onde parte as decisões administrativas e financeiras.

II – DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO

Cediço que a Lei 14.112/2020, promoveu significativas mudanças na norma de regência, dentre as quais a inclusão do §12 ao artigo 6º, disciplinando a possibilidade de antecipação total ou parcial dos efeitos do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, em caráter cautelar, como forma de resguardar o resultado útil do processo, desde que presentes os requisitos do perigo de dano irreparável e a existência da probabilidade do direito invocado, tal como determina o art. 300, do CPC.

Outra inovação trazida LRF, pela Lei 14.112/2020 consiste na introdução da Seção II-A, que trata das Conciliações e das Mediações Antecedentes ou Incidentais aos Processos de Recuperação Judicial, valendo destacar o disposto no § 1º, do art. 20-B, in
verbis
:

Art. 20-B. Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, notadamente:

(...)

IV -
na
hipótese de negociação de dívidas e respectivas formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial.

§ 1º Na hipótese prevista no inciso IV do caput deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial obter tutela de urgência cautelar, nos termos do art. 305 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (
Cejusc
) do tribunal competente ou da câmara especializada, observados, no que couber, os
arts
. 16 e 17 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015.

Como se vê, para concessão da tutela cautelar antecedente pretendida pelos requerentes, além da presença do periculum in mora e do fumus boni iuris, os devedores deverão comprovar o trâmite de procedimento extrajudicial de mediação e conciliação e preencher os requisitos legais para requerer a recuperação judicial.

Quanto aos documentos aptos a demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais para requerer a recuperação judicial, foi aprovado no 1º Congresso do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências (FONAREF), realizado pelo CNJ, o Enunciado 10 que assim dispõe:

Enunciado n. 10. Os documentos demonstradores de que a empresa em dificuldade preenche os requisitos legais para requerer a recuperação judicial, para os fins do art. 20-B, §1º, da Lei n. 11.101/2005, são aqueles previstos no art. 48 da Lei n. 11.101/2005.

No caso em análise, os requerentes, com o escopo de atender ao disposto no artigo 48, da LRF, comprovaram o exercício regular das atividades há mais de 2 (dois) anos (id. 160623067). Também declaram e atestam por intermédio de declarações que nunca tiveram a quebra decretada, nem foram condenados pela prática de crime falimentar e não obtiveram há menos de 05 anos a concessão da recuperação judicial (id. 160623072).

No que tange à probabilidade do direito invocado, compete ao devedor discriminar os credores convidados ao procedimento de mediação ou conciliação já instaurado, a fim de demonstrar “em tese, a possibilidade de reorganização de suas atividades e de superação da crise, sem a necessidade de utilização das ferramentas de recuperação extrajudicial ou judicial”, tal como constou da justificativa para edição do Enunciado 01 do 1º Congresso do FONAREF, cujo teor transcrevo a seguir:

Enunciado n.º 1. A definição exata dos credores convidados a participar do procedimento de mediação ou de conciliação instaurado no CEJUSC do tribunal competente ou na câmara privada deve ser exigida como requisito para a concessão da medida cautelar prevista no art. 20-B, §1º, da Lei n. 11.101/2005.

Nesse contexto, verifico que os requerentes comprovaram ainda a instauração de mediação/conciliação extrajudicial, na forma prevista no art. 20-B, §1º, da Lei 11.101/2005, por intermédio dos documentos emitidos pela Câmara Especializada
MedArbRB
–
Mediation

and

Arbitration
for Recovery
and
Business (id. 160623043).

DA PARTE DISPOSITIVA

1) Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE, nos termos do §1º, do art. 20-B da Lei nº 11.101/2005, para suspender, pelo prazo e 60 (sessenta) dias corridos, as ações e execuções e atos constritivos promovidos pelos credores convidados à conciliação/mediação contra as requerentes, cabendo aos requerentes a comunicação da referida suspensão aos Juízos competentes. Esse prazo deverá ser deduzido do chamado
stay

period
previsto no art. 6º da LRF, caso sobrevenha pedido de processamento de recuperação judicial ou extrajudicial (LRF – art. 20-B, §3º).

1.1) Em razão da suspensão ora deferida, os credores convidados ficam impedidos de promover qualquer ato expropriatório, pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos.

1.2) Ficam os requerentes advertidos quanto ao disposto no §2º e parágrafo único do 20-C, todos da Lei 11.101/05.

2) AUTORIZO O PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, em 06 (seis) vezes, conforme previsto no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil e no art. 233, § 3º, I do Código De Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, devendo a parte requerente ser intimada para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promover o recolhimento da primeira parcela, ficando condicionado o cumprimento desta decisão, pela Secretaria do Juízo à comprovação nos autos do aludido pagamento.”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não houve mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise da tutela cautelar.

Pelo que se depreende da narrativa
recursal
, a agravante sustenta que a agravada possui diversos contratos com garantia de alienação fiduciária, e, portanto, não estariam sujeitos à eventual recuperação judicial

No que se refere a inclusão de crédito
extraconcursal
no
stay

period
, observo que a r. decisão recorrida amplia o alcance de medida específica, prevista em procedimento de mediação antecedente ao processo de recuperação judicial, que não traz em seu dispositivo (
art
. 20- B, IV, § 1º, da LREF) previsão que abarque suspensão ou restrições oriundas de demandas extrajudiciais, especialmente, no que versa às Cédulas de Produto Rural –
CPR’s
.

Registra-se que o procedimento antecedente ao processo de recuperação judicial, de tentativa de conciliação e mediação, é previsto no
art
. 20-B, IV, e § 1º, da Lei 11.101/2005, porquanto não se deve permitir extrapolar o escopo da Lei de Regência, que assim dispõe:

"
Art
. 20-B.
Serão admitidas conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial,
notadamente:

I -
nas
fases pré-processual e processual de disputas entre os sócios e acionistas de sociedade em dificuldade ou em recuperação judicial, bem como nos litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação judicial, nos termos dos §§ 3º e 4º do
art
. 49 desta Lei, ou credores
extraconcursais
;

II - em conflitos que envolverem concessionárias ou permissionárias de serviços públicos em recuperação judicial e órgãos reguladores ou entes públicos municipais, distritais, estaduais ou federais;

III - na hipótese de haver créditos
extraconcursais
contra empresas em recuperação judicial durante período de vigência de estado de calamidade pública, a fim de permitir a continuidade da prestação de serviços essenciais;

IV - na hipótese de negociação de dívidas e
respectivas
formas de pagamento entre a empresa em dificuldade e seus credores, em caráter antecedente ao ajuizamento de pedido de recuperação judicial.

§ 1º Na hipótese prevista no inciso IV do
caput
deste artigo, será facultado às empresas em dificuldade que preencham os requisitos legais para requerer recuperação judicial obter tutela de urgência cautelar, nos termos do
art
. 305 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil), a fim de que sejam suspensas as execuções contra elas propostas pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, para tentativa de composição com seus credores, em procedimento de mediação ou conciliação já instaurado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (
Cejusc
) do tribunal competente ou da câmara especializada, observados, no que couber, os
arts
. 16 e 17 da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015.

§ 2º São vedadas a conciliação e a mediação sobre a natureza jurídica e a classificação de créditos, bem como sobre critérios de votação em assembleia-geral de credores.

§ 3º Se houver pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, observados os critérios desta Lei, o período de suspensão previsto no § 1º deste artigo será deduzido do período de suspensão previsto no
art
. 6º desta Lei”
– Grifo Nosso

Desta forma, entendo que descabe impor aos credores e parceiros negociais,
de maneira ampla e irrestrita
, a liminar deferida na origem, para o fim de impedir o exercício de direitos e quaisquer formas de retenção e constrição judicial ou extrajudicial sobre bens dos devedores, ainda que provenientes de demandas extrajudiciais.

Ademais, diante da natureza jurídica da tutela cautelar, não se deve permitir que adquira, o comando judicial eminentemente provisório um indevido caráter de perenidade, sobretudo considerando que a suspensão poderá obstar o recebimento do crédito
extraconcursal
pertencente à agravante.

Aqui é necessário destacar que não se olvida que a recuperação judicial “
tem por objetivo
viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira
do devedor
, a fim de permitir a
manutenção da fonte produtora
,
do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores
, promovendo, assim, a
preservação da empresa
,
sua função social
e o
estímulo à atividade econômica
.
” (
Art
. 47, LRE). Entretanto, a prima facie, sequer é possível estabelecer quais são os bens essenciais à recuperação dos agravados, notadamente porque trata-se de fase precária em procedimento que antecede a própria recuperação.

Anote-se, por oportuno, que o intuito da reforma da LRF pela Lei 14.112/2020 fora estabelecer a divisão equilibrada de ônus entre credor e devedor, de modo que, em atenção à teoria da superação do dualismo pendular, introduzira a possibilidade de os próprios credores apresentarem um plano de recuperação judicial, alternativo ao devedor, nos termos do
art
. 56, § 4º da Lei 11.101/2005.

Nessa toada, cito:

Agravo de instrumento.
Tutela cautelar antecedente ao pedido de recuperação judicial
. Decisão que deferiu em parte a tutela cautelar para suspender, pelo prazo de 60 dias, as execuções judiciais e medidas administrativas decorrentes ou relativas aos créditos sujeitos à recuperação judicial. Manutenção.
Impossibilidade de estender a suspensão a todos os credores indicados pelas agravantes
.
Medida que tem interpretação restrita, que limita a suspensão às execuções relativas a créditos que poderiam estar sujeitos à recuperação judicial posterior.
Inteligência do
art
. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Agravo desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2140436-38.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator:
Natan

Zelinschi
de Arruda, Data de Julgamento: 11/06/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 12/06/2024) – Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO
CAUTELAR ANTECEDENTE
. TUTELA DE URGÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCILIAÇÃO. ART. 20-B, § 1º DA LEI N. 11.101/05. STAY PERIOD. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES MOVIDAS CONTRA O AUTOR POR 60 DIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 48 E 51 DA LEI N. 11.101/05. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Lei n. 14.112/20, que alterou a Lei n. 11.101/05, seguindo a tendência processual hodierna, criou diversos mecanismos a fim de estimular a
autocomposição
. A conciliação e a mediação deverão ser incentivadas pelo Poder Judiciário em qualquer grau de jurisdição, nos termos do
art
. 20-A. 2. O
art
. 20-B, IV, da Lei n. 11.101/05 permitiu que a pessoa jurídica em dificuldades financeiras, antes de ajuizar a ação de recuperação judicial, proceda à tentativa de negociação das dívidas e das
respectivas
formas de pagamento com os seus credores, por meio de conciliações e mediações. 3. A pessoa jurídica em dificuldades financeiras que almeje a transação prévia pode pleitear tutela de urgência cautelar antecedente para suspender, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, as execuções contra ela propostas, antecipando os efeitos da recuperação judicial (
art
. 20-B, § 1º, da Lei n. 11.101/05). 4.
O deferimento da tutela de urgência cautelar exige da pessoa jurídica os mesmos requisitos legais para requerer recuperação judicial, ou seja, que preencha as condições dos
arts
. 48 e 51 da Lei n. 11.101/05
, a fim de demonstrar a real situação econômica, financeira e patrimonial. 5. Na hipótese, a agravante não trouxe aos autos todos os documentos elencados no
art
. 51 da Lei n. 11.101/05, o que afasta a probabilidade do direito, nos termos dos
art
. 300 e 305 do CPC, quanto à tutela de urgência cautelar almejada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 07322391520218070000 DF 0732239-15.2021.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
16/03/
2022 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A propósito, este é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. ART. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005.

REGISTRO
EM CARTÓRIO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte orienta que
na cessão fiduciária de créditos,
cuja legislação de regência não exige o
registro
como elemento constitutivo da propriedade ou titularidade fiduciária, a transferência ao credor fiduciário se efetiva a partir da contratação e, por esse motivo,
os bens não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do cedente
, sem quebra da expectativa dos demais credores da
recuperanda
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1706063 RS 2017/0277845-5, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2022) – Grifo Nosso

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE RECEBÍVEIS.
AUSÊNCIA DE DIFERENÇA ENTRE CRÉDITOS A SEREM PERFORMADOS APÓS A DECISÃO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E AQUELES JÁ PERFORMADOS ATÉ AQUELE MARCO TEMPORAL.
CONSTITUIÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM A CONTRATAÇÃO.
ENTENDIMENTO DESTA CORTE NESSE SENTIDO. 1. A constituição da propriedade fiduciária, oriunda de cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis e de títulos de crédito, dá-se a partir da própria contratação. 2.
O crédito garantido fiduciariamente, como na espécie, não se submete à recuperação judicial, por força do
art
. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, pois é de propriedade (resolúvel) do credor, e não da empresa
recuperanda
.
3. É
desinfluente
, portanto, o momento em que é
performado
, se antes ou depois do processamento da recuperação. Julgados desta Corte nesse sentido. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1932780 SP 2021/0110156-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021

Destarte, o
decisum
fustigado merece reforma, no sentido de excluir os créditos da agravante do período de suspensão.

Por oportuno, esclareço que a presente decisão não obsta eventual suspensão advinda do reconhecimento da essencialidade dos bens perseguidos.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer Ministerial, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão vergastada, no sentido de excluir os créditos da agravante do período de suspensão.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024